Tribunal: STF
Processo: RHC 204435
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de homicídio tentado. Medida socioeducativa de internação. Crime cometido com violência e grave ameaça – art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por P.F.S., representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 636.203/PR (evento 34).
    O Juízo de primeiro grau extinguiu a medida socioeducativa de internação aplicada em desfavor do Recorrente pela prática do ato infracional equiparado ao crime de homicídio tentado (art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 1, fls. 10-1). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso ministerial para determinar o retorno do adolescente ao cumprimento da medida de internação (evento 1, fls. 7-9).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RESTABELECIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ATO INFRACIONAL COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. REITERAÇÃO DELITIVA. ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 122, I, DO ECA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS AMPARADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos (HC n. 494.566/RJ, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/4/2019).
    2. Na hipótese, o restabelecimento da medida socioeducativa de internação encontra-se fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade da conduta - ato infracional análogo à tentativa de homicídio -, a reiteração delitiva - consta anterior cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes - e o curto período de avaliação, aliado às incertezas a respeito da realidade familiar e comunitária do adolescente, uma vez que não foi possível, em razão da pandemia da Covid-19 e das consequentes medidas de isolamento social, realizar intervenções presenciais com a família [...], conforme se verifica no relatório elaborado pelo CENSE.
    3. A inversão do julgado demandaria o reexame de matéria de cunho fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ, dado o seu rito célere e de cognição sumária.
    4. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de restabelecimento da sentença que extinguiu a medida socioeducativa de internação. Ressalta a existência de 03 relatórios técnicos favoráveis ao Recorrente. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer a extinção da medida socioeducativa de internação (evento 40).
    O Ministério Público, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso (evento 52).
    É o relatório.
    Decido. 
    No caso, o Tribunal local entendeu pela aplicação da medida socioeducativa de internação, tendo em vista que “apesar de tão tenra idade, esse não foi o primeiro delito praticado pelo apelado, conforme certidão de antecedentes infracionais de mov. 1.5 que atesta um registro de tráfico de drogas. Ainda deve ser verificado que o apelado permaneceu internado pelo período de 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias. Destaca-se que durante o período em que o adolescente estava cumprindo a medida, não foi possível, em razão da pandemia do Covid19 e das consequentes medidas de isolamento social, realizar intervenções presenciais com a família, o que comprometeu as condições de proceder uma avaliação mais abrangente sobre a realidade familiar e comunitária, conforme se verifica no relatório elaborado pelo CENSE (mov. 163.1). Ainda de acordo com referido documento, nota-se que o adolescente estava fortemente envolvido com o tráfico de drogas antes de sua apreensão, tomando os parceiros do tráfico como família e a venda de drogas como profissão. Alias, como bem apontado pelo apelante, o adolescente ao ser questionado sobre o fato e sua motivação, ‘relatou o ocorrido, sem qualquer pesar, tentando, de certa forma, justificar sua conduta no fato de que o amigo de Thayse estava reclamando (‘rateando’) demais e sua intenção era matar ele, mas, como ela estava junto, atirou nela’. Percebe-se que ainda é prematura a extinção da medida de internação, uma vez que a gravidade do delito, o período curto de avaliação e as incertezas da realidade familiar e comunitária do adolescente, mostram a necessidade de prosseguir com a medida de internação para garantir a ressocialização do apelado ”. 
    A Corte Superior, por sua vez, ao ratificar a decisão da instância anterior, consignou que “Como é cediço, o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Ademais, ‘a existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos’ (HC n. 494.566/RJ, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/4/2019). Firmadas essas premissas, verifica-se que, na hipótese, o restabelecimento da medida socioeducativa de internação se encontra fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos como a gravidade da conduta - ato infracional análogo à tentativa de homicídio -; a reiteração delitiva - consta anterior cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes -; o curto período de avaliação, aliado às incertezas a respeito da realidade familiar e comunitária do adolescente, uma vez que não foi possível, em razão da pandemia da Covid-19 e das consequentes medidas de isolamento social, realizar intervenções presenciais com a família [...], conforme se verifica no relatório elaborado pelo CENSE (fl. 9). Nesse contexto, a inversão do julgado, como requer a impetrante, demandaria o reexame de matéria de cunho fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ, dado o seu rito célere e de cognição sumária”. 
    Cumpre ressaltar que julgada procedente a representação quanto à prática de ato infracional análogo à conduta tipificada como homicídio tentado, incide, em tese, o disposto no art. 122, I, da Lei 8.069/90:
     “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada  quando:
          I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça  ou violência a pessoa;”
    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘O Estatuto da Criança e do Adolescente e a jurisprudência do STF consideram o ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência a pessoa como sendo passível de aplicação da medida de internação’ (HC 97.183/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Embora a medida de internação seja excepcional e se possa razoavelmente divergir acerca de sua pertinência em casos limítrofes, na hipótese dos autos - ato infracional praticado mediante violência e reiteração na prática de atos infracionais -, reputo justificado, nesta análise, o restabelecimento da medida socioeducativa de internação. A Corte local aplicou medida que lhe pareceu mais adequada e proporcional à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, sopesando, naquele momento, a gravidade em concreto do ato infracional.
    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “ ’[...] o pleito de extinção da medida de internação demanda a análise de diversas informações peculiares ao caso, não se limitando à existência de avaliação psicossocial favorável ao paciente.’ (RHC 181.079/ES, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 12/2/2020, DJe de 14/2/2020). 2. Por encontrar amparo em julgados desta CORTE, não há óbice a que a extinção da medida socioeducativa, pautada apenas em um parecer psicossocial, seja revista pelo Tribunal de Justiça de origem, à luz de fatos concretos relacionados à condição pessoal do adolescente em conflito com a lei, notadamente diante do histórico de recidivas, da natureza das infrações praticadas e da necessidade de medida intensa de socioeducação (RHC 180.503/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/o acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 18.6.2021).
    Ademais, como bem ressaltou o parecer ministerial “o Julgador não está vinculado ao relatório de acompanhamento multidisciplinar do adolescente, pois há outras circunstâncias do caso que também precisam ser consideradas no exame da continuidade de medida socioeducativa, destinada não a punir, mas à reintegração social do menor infrator. No caso, apesar de os relatórios técnicos terem sido favoráveis à extinção da medida de internação, conforme consignou o Tribunal a quo, esta se mostrou prematura, diante da gravidade do delito – tentativa de homicídio –, curto período de avaliação – menos de 6 meses –, incertezas da realidade familiar e comunitária do adolescente – reconhecidas, inclusive, pela própria defesa em sua petição. Acrescentou ainda que o paciente estava fortemente envolvido com o tráfico de drogas na região, já tendo inclusive passagem anterior por tráfico.” 
    Por outro lado, para dissentir dos fundamentos das decisões anteriores e acolher a pretensão defensiva acerca da extinção da medida socioeducativa imposta ao Recorrente, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 
    Sobre os reflexos da Covid-19 na aplicação da medida socioeducativa de internação do Recorrente, anoto que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). Cito ainda outros julgados: HC 187.485-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.7.2020, HC 185.179/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.5.2020; HC 184.811/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2020; HC 183.280/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.4.2020; HC 185.178/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.5.2020; HC 185.123/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.5.2020; HC 184.957-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.916-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020; HC 184.906-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 15.7.2020. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora